Tribunal: TJSP
Processo: 2048939-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048939-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante LUCIENNE COLOMBO MARTINI, é agravado BANCO ORIGINAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2048939-79.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 19146
Agravo de Instrumento n.o: 2048939-79.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Lucienne Colombo Martini
Agravado: Banco Original S/A
Juiz (a): Rodrigo Faccio da Silveira
Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual. Não
preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória
de urgência. Cobrança dos valores contratualmente previstos
configura exercício regular do direito do credor. Decisão que
indeferiu a tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 30/31 (77/81 dos autos originários) que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim
de obstar o réu a proceder com qualquer medida restritiva contra a autora, bem como para
que não ajuíze a ação executiva, ou se já houver o ajuizado que esta fique suspensa.
Inconformada, a agravante sustenta que ingressou com ação de
obrigação de não fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos morais, pleiteando a revisão
do contrato bancário, que prevê cobrança de juros abusivos e capitalizados. Pugna pela
concessão da tutela antecipada para o fim de impedir que o réu pratique qualquer ato
restritivo à autora, bem como para que seja obstado o ajuizamento de ações contra a
agravante. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a antecipação de tutela
cautelar com fundamento no art. 305, parágrafo único do CPC, a fim de obstar que o réu
proceda a qualquer ato restritivo com relação à autora, bem como o impeça de ajuizar ações
e/ou que haja a imediata sua suspensão, até o deslinde do presente feito (fls. 01/23).
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2048939-79.2020.8.26.0000 - Sr
3
ativo/suspensivo.
O agravado não apresentou resposta (fls. 23).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa a ação originária sobre pedido de revisão contratual.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da
agravante, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória, fundada no
receio de dano ou risco ao resultado útil do provimento final. Nesse sentido, enunciam os
artigos 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.”
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ressalvada eventual revisão dos contratos, as condições
originalmente firmadas, em regra, devem ser cumpridas pelas partes, diante do princípio da
sua força obrigatória. A cobrança dos valores contratualmente previstos configura exercício
regular do direito do credor.
Não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, mormente porque as alegações da agravante carecem de
dilação probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária, para que seja assegurado o
contraditório.
A respeito anota Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2048939-79.2020.8.26.0000 - Sr
4
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é
providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação
do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar
(RT 764/221)”.
A propósito, quanto à concessão da tutela antecipada, já decidiu
este E. Tribunal em caso semelhante:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Obrigação de fazer Contrato
de prestação de serviços de gestão de pagamentos - Requerimento
de repasse de valores
Fundamentos apresentados pela
agravante que demandam análise aprofundada, em sede de
cognição exauriente, de sorte que não cabe a antecipação de
tutela para o fim pretendido Observância de que, além dos
requisitos objetivos, para a concessão da tutela de urgência de
natureza antecipada, conforme estatuído pelo 3o do art. 300 do
CPC/2015, também se afigura necessária a não existência do
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não se
evidencia na hipótese - Decisão de indeferimento mantida

Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2029647-79.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de
Registro: 09/04/2018).
Ressalte-se, ademais, que o MM. Juiz a quo aferiu a matéria fática
e reconheceu que estavam ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência previstos no mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, e a
concessão ou não da medida é faculdade do magistrado.
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Indeferimento do
pedido Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2048939-79.2020.8.26.0000 - Sr
5
da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade
do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que
presentes os requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de
Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2097213-45.2018.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018;
Data de Registro: 13/06/2018).
Em suma, cabe no ato de se apreciar o pedido de tutela antecipada
a verificação pelo juiz dos requisitos da probabilidade do direito invocado e dos demais
enumerados no artigo 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil/2015 e a sua decisão
só pode ser revogada, em instância superior, se presente ilegalidade ou abuso de poder, o
que não se verifica na hipótese vertente.
Destarte, a manutenção da r. decisão é medida de rigor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)